Tribunal: TJDFT
Processo: 0714221-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714221-04.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: SILVESTRE ALEXANDRE FERREIRA ALVES DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra a r. decisão exarada no ID 70794104, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e manteve a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar à agravante que autorize e custeie, ao agravado, cranioplastia com a utilização de prótese prototipada e os componentes necessários para sua colocação. No agravo interno interposto no ID 71516089, a agravante reitera a ausência da probabilidade do direito e do perigo de dano, porquanto inexiste urgência na comorbidade sofrida pelo agravado, tendo a solicitação caráter eletivo. Argumenta a ausência de previsão contratual ou determinação legal para a cobertura do tratamento requerido e que as astreintes fixadas em primeiro grau indicam o risco de dano grave a ser suportado pela operadora do plano de saúde. Com estes argumentos, a agravante postula a retratação da decisão desta Relatoria, para que seja deferido o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão que deferiu a tutela de urgência vindicada na origem. É o relatório. Decido. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. É sabido que a concessão da tutela de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, devendo ser prestada no processo de conhecimento, mediante a realização de um juízo de cognição sumária, sempre que presentes os requisitos autorizadores de sua concessão. Na hipótese dos autos, o relatório médico apresentado pelo agravante demonstra que o profissional que o acompanha e recomendou a cranioplastia, indicou a necessidade dos seguintes materiais: (I) PROTESE CRANIO PROTOTIPADA 1X; (II) AGENTE HEMOSTATICO 1X; (III) BROCA DE DRILL 1X; (IV) PONTEIRA COLORADO 1X; (V) 4 BOTOES DE FECHAMENTO DE CRANIO; (VI) PINCA BIPOLAR 1X. No mesmo documento, o profissional não indicou ou exigiu qualquer marca de materiais para a realização da cirurgia. A cirurgia é necessária em razão de AVC que acometeu o agravado, tendo sido feita uma craniectomia prévia, para descompressão da área afetada. O agravado vem sofrendo de hemiparesia direita, ataxia e afasia persistente, conforme depreende-se do relatório médico de ID 229550654, origem. Dessa forma, é inegável que o estado de saúde do agravado é grave e requer o procedimento cirúrgico indicado, evidenciando o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação a ser suportado pelo agravado. Ademais, o c. STJ tem entendimento no sentido de que cabe ao plano de saúde apenas a indicação da doença não abrangida contratualmente, sendo vedada a interferência quanto ao procedimento prescrito, incluindo o procedimento cirúrgico e materiais necessários. Assim, cabe ao profissional médico apontar a terapêutica que melhor viabilize a recuperação do paciente. Assente-se, ainda, que a agravante não traz nenhuma demonstração de alteração fática capaz de permitir a modificação do entendimento firmado na decisão proferida sob ID 70794104. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela agravante. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de maio de 2025 às 17:01:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora